Tribunal: STF
Processo: ARE 1494260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO.PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIMENTO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, DA CSLL, DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE. RE 1.063.187/SC. ANULAÇÃO DA PARTE EXTRA PETITA DA SENTENÇA. TEMA Nº 962, DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA PELO SUPREMO. NÃO APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ANTES DE 17/09/2021. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS NOS ÚLTIMO CINCO ANOS.



    1. A questão discutida nos autos já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.063.187/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário. ”



    2. Portanto, a sentença recorrida não merece reparo neste ponto, uma vez que considerou como indenização os valores atinentes à taxa SELIC em razão de repetição de indébito, estando de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 962.



    3. Apesar de inexistir vedação da aplicação da tese do Tema nº 962, do STF ao levantamento de depósitos judiciais, necessário esclarecer que os mesmos não foram objeto de pedido da impetrante, devendo esta parte da sentença ser anulada, eis que extra petita.



    4. Segundo o Supremo Tribunal Federal “ os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes).” Portanto, uma vez considerados como recomposição de perdas efetivas possuem natureza indenizatória não podendo sofrer a incidência do PIS e da COFINS.



    5. Há que se observar, ainda, que receita para fins de incidência do PIS e da COFINS não-cumulativos está devidamente listada nos artigos 1º, §§1º e 2º, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, o que, por si só, exclui os valores atinentes à taxa SELIC.



    6. Por fim, considerando as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas 283 (RE 606.107/RS), 808 (RE 855.091) e 962 (RE 1.063.187/SC), s.m.j., é indevida a inclusão dos valores atinentes à taxa SELIC na base de cálculo do PIS e da COFINS, devendo a sentença ser reformada neste aspecto.



    7. O STF modulou os efeitos do acórdão proferido no RE nº 1.063.187 para estabelecer que o mesmo produza efeitos a partir de 30/09/2021, ficando ressalvados as ações ajuizadas até 17/09/2021 (data do início do julgamento do mérito) e os fatos geradores anteriores a 30/09/2021 em relação aos quais não tenha havido pagamento do IRPJ ou da CSLL.



    8. Sendo assim, só terão direito à repetição do indébito dos valores indevidamente pagos a título de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC nos últimos 5 (cinco) anos os contribuintes que ajuizaram ação até 17/09/2021, o que ocorre no presente mandamus, que foi impetrado em 07/07/2021.



    9. Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário (administrativa e judicial) e de levantamento de depósitos judiciais, está autorizada compensação administrativa, ora pleiteada, na forma do art. 74, da Lei nº 9.430/96, dos valores indevidamente recolhidos a tais títulos nos últimos 5 (cinco) anos (e eventualmente no curso da demanda), devidamente corrigidos, na forma do art. 170-A, do Código Tributário Nacional, dos artigos 26 e 26-A da Lei nº 11.457/2007, com a redação dada pela Lei n° 13.670/2018 e demais legislação de regência.



    10. Remessa Necessária e Apelação da Fazenda Nacional parcialmente providas. Apelação da impetrante provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 e 195, I, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente